Tribunal: CARF
Processo: 10980.730519/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2015
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO ENTRE EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS. RE 590.186/RS. REPERCUSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal em julgamento do RE 590.186/RS – Tema 104 – fixou a tese de que “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.”
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS. GRUPO ECONÔMICO
A disponibilização de recursos entre empresas do mesmo grupo amparada por contratos formais de mútuo e registrados em contabilidade em contas típicas, são tributadas pelo IOF nos termos do artigo 13 da Lei No 9.779/199.
IOF. ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.
A antecipação de dividendos a sócio quotista, enquanto não ocorrer a apuração, deliberação e distribuição de lucros, configura mútuo de recursos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração, lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e possibilita aos sujeitos passivos o pleno exercício do direito de defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.730519/2019-00
ACÓRDÃO
3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO COMERCIAL NIPONSUL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2015
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO ENTRE EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS. RE
590.186/RS. REPERCUSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal em julgamento do RE 590.186/RS – Tema 104
– fixou a tese de que “É constitucional a incidência do IOF sobre operações
de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às
operações realizadas por instituições financeiras.”
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS. GRUPO
ECONÔMICO
A disponibilização de recursos entre empresas do mesmo grupo amparada
por contratos formais de mútuo e registrados em contabilidade em contas
típicas, são tributadas pelo IOF nos termos do artigo 13 da Lei No
9.779/199.
IOF. ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.
A antecipação de dividendos a sócio quotista, enquanto não ocorrer a
apuração, deliberação e distribuição de lucros, configura mútuo de
recursos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2015
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de
infração, lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
2
legais e possibilita aos sujeitos passivos o pleno exercício do direito de
defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
A Contribuinte acima identificada teve contra si lavrados o auto de infração - AI
relativo ao IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF (Auto de Infração - AI às
fls. 2 a 14), em decorrência de Falta de recolhimento do IOF conforme narrado em
Relatório Fiscal anexo, ocorrido durante o ano-calendário de 2015, isso de acordo
com a "Descrição dos Fatos" constante no AI. O procedimento de fiscalização está
pormenorizado em Relatório Fiscal, parte integrante dos AI, às fls. 15 a 21.
Os valores lançados no Auto de Infração, incluídos as multas e os juros moratórios
incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2015 e constam do quadro a seguir.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
3

I) DA AUTUAÇÃO
Do Relatório Fiscal - RF, às fls. 15 a 21, emitido pela Autoridade lançadora,
podemos extrair as seguintes informações que demonstram, em essência, as
ocorrências havidas na ação fiscal, conforme trechos, a seguir transcritos, in
verbis, do próprio RF:
...
1. INTRODUÇÃO No exercício das funções de Auditores-Fiscais da Receita Federal
do Brasil, com autorização do TDPF em epígrafe, iniciado em 03/09/2019,
relatam-se a seguir as circunstâncias relevantes verificadas na auditoria fiscal com
relação ao objeto deste Relatório Fiscal.
Na escrituração contábil digital do sujeito passivo estão registradas operações de
crédito correspondentes a mútuos de recursos financeiros, mas não há registro da
respectiva tributação do IOF. Não houve pagamento do imposto através de DARF
– Documento de Arrecadação de Receitas Federais e nem houve confissão de
débitos em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.
Assim sendo, necessário se fez constituir os créditos tributários pelo auto de
infração, do qual este Relatório Fiscal é parte integrante.
2. IOF As regras gerais do IOF estão definidas nos arts. 63 a 67 do Código
Tributário Nacional – CTN, sendo que, quanto às operações de crédito, o imposto
tem como fato gerador a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante
ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado.
Conforme estabelecido no art. 586 do Código Civil, mútuo é o empréstimo de
coisas fungíveis, o que inclui valores em dinheiro.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
concedidos por pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as
mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras, de acordo com o art. 13 da Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999.
...
Nesses casos, o fato gerador do IOF ocorre na data da concessão do crédito e a
pessoa jurídica que o conceder é a responsável pela cobrança e recolhimento.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
4
O prazo para recolhimento do imposto está previsto no art. 70, II, da Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005, de acordo com a redação vigente na data de
ocorrência do fato gerador.
3. EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS Na escrituração contábil do sujeito passivo foram
registradas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, na condição de mutuante.
Em 01/01/2015, o sujeito passivo já mantinha saldo a receber dessas operações
de crédito, registradas em subcontas do Ativo Não Circulante, mais precisamente
nas contas sintéticas “12201 - DIREITOS SOCIOS E DIRETORES” (2.421.802,94 D) e
“12301 - MUTUOS” (21.569.844,28 D).
Intimado a apresentar os contratos de empréstimo pactuados com terceiros,
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, o sujeito passivo apresentou a
seguinte resposta:
...
As contas contábeis envolvidas são as seguintes:
● 122 DIREITOS REALIZAVEIS ● 12201 DIREITOS SOCIOS E DIRETORES ●
122010001 CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI ● 122010002 FELIPE SLAVIERO
FUMAGALLI ● 122010003 FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI ● 123 TRANSACOES C/
PARTES RELACIONADAS ● 12301 MUTUOS ● 123010001 MUTUO FSF ADM E PART
LTDA ● 123010002 MUTUO SLAVEL DISTRIB VEICULOS LTDA ● 123010005 MUTUO
SANSUL DISTR.VEICULOS ● 123010007 MUTUO SANSUL PAULISTA ● 123010008
MUTUO PLATINUM / CONSORCIO O Razão das contas contábeis relacionadas
encontra-se no Anexo I.
Em relação à natureza das operações, não há nenhuma dúvida de se tratar de
mútuo financeiro, sobre o qual incide o IOF. Não foram realizados negócios entre
as partes, havendo apenas o tráfego financeiro de acordo com as intenções ou
necessidades do grupo econômico. A chamada conta corrente nada mais é que
um mútuo financeiro. Quando se origina de pessoa jurídica para outra pessoa,
seja física ou jurídica, há ocorrência do fato gerador do imposto.
Nas contas relacionadas às pessoas físicas, não foram encontradas características
de antecipação de lucros ou dividendos nos lançamentos contábeis. No ano-
calendário 2015, nem sequer houve distribuição de lucros, conforme escriturado
em ECF – Escrituração Contábil Fiscal e ECD – Escrituração Contábil Digital. Dessa
forma, com o saldo devedor crescente, mostra-se clara a natureza de mútuos
financeiros.
Deste modo, como não houve confissão de débito nem pagamento de IOF no
ano-calendário 2015, o imposto devido será constituído através de auto de
infração, sobre todas as operações de crédito correspondentes a mútuos de
recursos financeiros realizadas pelo sujeito passivo.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
5
4. CÁLCULO DO IMPOSTO Com autorização do art. 65 do CTN e do art. 1o, § 2o, da
Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, o Poder Executivo definiu as alíquotas e as
formas de apuração da base de cálculo no RIOF – Regulamento do IOF (Decreto no
6.306, de 14 de dezembro de 2007).
A base de cálculo é o principal entregue ou colocado à disposição do mutuário,
ou quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das
parcelas.
No caso de operação em que o valor seja igual ou inferior a R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) e o mutuário pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, a alíquota é
0,00137% ao dia, desde que este apresente à pessoa jurídica mutuante
declaração, em duas vias, de que se enquadra como pessoa jurídica sujeita ao
regime tributário de que trata a Lei Complementar no 123, de 2006, e que o
signatário é seu representante legal e está ciente de que a falsidade na prestação
desta informação o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela
concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à
falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem
tributária (Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, art. 1o). Não foi detectado
nenhum mutuário optante pelo Simples Nacional.
Nos demais casos envolvendo pessoa jurídica, a alíquota é 0,0041% ao dia,
limitada a 1,5%, acrescida de um adicional de 0,38%, nos termos do art. 7o do
Regulamento do IOF (Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007), com a
redação vigente na época dos fatos geradores.
...
Os mútuos concedidos a pessoas físicas devem ser tributados pela alíquota de
0,0041% ao dia até 21 de janeiro de 2015, limitada a 1,5%, acrescida de um
adicional de 0,38%. A partir de 22 de janeiro de 2015, aumentou-se a alíquota
para 0,0082% ao dia, com o limitador de 1,5% e o mesmo adicional.
Sobre a questão do saldo devedor do início do ano-calendário, cumpre informar
que não há nenhum efeito sobre o cálculo utilizado nesta auditoria.
O § 1o do art. 13 da Lei no 9.779 determina que a ocorrência do fato gerador é na
data de concessão do crédito, especificamente para o caso específico desse
artigo, qual seja, as pessoas jurídicas que não sejam instituições financeiras.
O caput do artigo prevê que as pessoas jurídicas “sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras”. Contudo, a interpretação
combinada com o § 1o limita o momento da ocorrência do fato gerador à data de
concessão do crédito.
Ademais, o § 3o do art. 13 da Lei no 9.779 determina que “O imposto cobrado na
hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil da semana
subseqüente à da ocorrência do fato gerador”, tornando inaplicável o cálculo do
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
6
imposto pelo somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de
cada mês (art. 7o, I, “a”, do RIOF).
Diante disso, utiliza-se o cálculo previsto no art. 7o, I, “b”, do RIOF, que determina
que a base de cálculo é o principal entregue ou colocado à disposição do
mutuário, ou quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de
cada uma das parcelas.
Foram apresentados seis contratos de mútuo, com os seguintes mutuários:
● SLAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (2); ● FSF ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA (2); ● PLATINUM ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA; ●
SANSUL PAULISTA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.
Todos os contratos apresentados seguem o mesmo padrão de cláusulas,
havendo, entre outras, uma cláusula em comum: “É facultado as CONTRATADAS a
devolução parcial ou integral do empréstimo, em qualquer época, independente
do prazo final de aviso”.
Diante dessa cláusula, conclui-se que os mútuos foram contratados por prazo
indeterminado, aplicando-se a alíquota diária prevista para a operação e a base
de cálculo será o valor do principal multiplicado por trezentos e sessenta e cinco.
Na ocorrência diária de débitos e créditos para um mesmo mutuário, utilizouse o
valor do acréscimo devedor diário ocorrido na conta contábil para fins de
tributação. Por exemplo, temos:

Foram encontrados lançamentos relacionados a instrumentos de assunção de
dívidas e outras avenças pactuados pelos mutuários do sujeito passivo em
30/06/2015, que transferiam saldos devedores entre si. Nesses casos, há nova
incidência de IOF, com base nos §§ 10 e 11 do art. 7 do RIOF, já transcritos.

A relação de lançamentos das contas contábeis de mútuos está no Anexo II, com o
respectivo cálculo do acréscimo devedor diário de cada mútuo.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
7
O cálculo do imposto está no Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração,
sendo a alíquota de 1,8765% decorrente da alíquota diária 0,0041% multiplicada
por 365 dias e acrescida de 0,38% do adicional, conforme legislação já
mencionada. A alíquota de 1,88% é decorrente da alíquota diária de 0,0082%
multiplicada por 365 dias, mas limitada a 1,5% e somada ao adicional de 0,38%.
5. MULTA A multa aplicada é de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
conforme art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.
6. ANEXOS I. Razão das contas contábeis, extraído da ECD.
II. Relação de lançamentos contábeis referentes a operações de crédito
correspondentes a mútuos de recursos financeiros.
7. CONCLUSÃO O presente Relatório Fiscal não importa em homologação dos
tributos administrados pela RFB, ficando resguardado o direito de o Fisco
proceder a novos exames a qualquer tempo.
...
A ciência da Contribuinte, relativamente ao auto de infração, ocorreu em 06 de
novembro de 2019, data essa consignada no Aviso de Recebimento dos Correios,
anexo aos autos, às fls. 437.
A Contribuinte apresentou impugnação, com documentos anexos, em
05/12/2019, data confirmada pelo "Termo de Solicitação de Juntada", às fls. 440.
Em despacho, às fls. 467, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade da
impugnação apresentada.
II) DA IMPUGNAÇÃO A Contribuinte apresentou impugnação, com documentos
anexos, em 05/12/2019, data confirmada pelo "Termo de Solicitação de Juntada",
às fls. 440.
Nesse documento, firmado digitalmente pelo Sócio Administrador, anexo às fls.
442/452, inicialmente a Impugnante faz uma breve descrição dos fatos ocorridos
na ação fiscal, das operações envolvidas na questão e do resultado da auditoria
realizada.
A Interessada inicia, então, com as argumentações que representam suas razões
de defesa, conforme transcreve-se, de forma resumida, mas trazendo as suas
essências, a seguir:
DA NULIDADE (ausência de cálculo/demonstrativo de lançamento)
1) A autuação fiscal está eivada de nulidade, pois não apresenta cálculo ou
demonstrativo para sustentar o lançamento.
2) Nas folhas 14/15 foi lançada a coluna “valor tributável”, não existe qualquer
explicação de como foram obtidos os valores tributáveis que, em tese, deve ser a
base de cálculo do lançamento. O contribuinte tentou varias operações de adição
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
8
e subtração nas contas contábeis envolvidas na fiscalização, mas não logrou êxito
em descobrir como foi obtida a base de cálculo do tributo.
3) Aparentemente o lançamento utilizou período de apuração decendial e somou
as contas contábeis envolvidas.
4) Ocorre que em vários períodos a soma dessas contas não fecham com o valor
tributável apontado. Não existe no lançamento qualquer apontamento de quais
contas contábeis os valores foram extraídos e quais os valores que foram
desconsiderados.
5) Nas mesmas folhas consta como alíquotas 1,8765% ou 1,88%. Não existe em
toda a autuação fiscal qualquer explicação do porquê foi utilizada a alíquota
máxima do IOF (0,041% x 365 dias + 0,38% = 1,88%).
6) Não existe explicação se as supostas “operações de crédito” foram
consideradas contrato fixo com prazo superior a um ano com aplicação das
alíquotas máximas ou contrato rotativo.
7) Por outro lado, nas folhas 16/18 os valores parciais já são diferentes do das
folhas 14/15.
8) Por fim, salienta que sequer a base legal do tributo IOF foi apontado pela
autuação, a mesma apenas aponta a legislação sobre autuação fiscal, processo
administrativo e data de vencimento. Necessário informar qual o dispositivo legal
que fundamentou a cobrança de IOF.
9) A falta de planilha/demonstrativo de cálculo, detalhando de onde foi retirada a
base de cálculo, bem com a base legal para a cobrança do tributo, são
fundamentais ao lançamento fiscal, sob pena de nulidade e cerceamento do
direito de defesa do administrado.
DO GRUPO EMPRESARIAL 10) No presente caso com uma simples análise
podemos verificar íntima ligação entre as empresas que realizaram as
transferências bancárias, conectadas com intuito de formação de um
conglomerado empresarial com mesmo objetivo. Há apenas subdivisão de
estruturas formais, mas que se utiliza de várias empresas para o desempenho das
atividades.
11) É possível notar ainda, a identidade de dirigentes no controle das diversas
sociedades, o que demonstra a existência de uma unidade voltada soma de
esforços empresariais.
12) Os laços econômicos que unem as sociedades empresárias em grupo são
reforçados com o grau de parentesco dos seus administradores e pela
similaridade dos objetos sociais, conforme já apontado na resposta a intimação de
fls. 331/332 deste PAF.
13) Nota-se que os contratos assinados, anexados aos autos, são entre empresas
diferentes, mas representadas pela mesma pessoa física (sócio-administrador de
ambas as empresas) ou por irmãos. (fls. 389-400) Assim sendo, com a
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
9
caracterização do grupo empresarial pode-se indagar que os contratos na verdade
não são de mútuo, mas de verdadeira conta comum entre as empresas.
14) Não houve uma vontade de realizar empréstimo, mas de buscar socorro entre
empresas do mesmo grupo empresarial, administrada por familiares (irmãos).
15) A formalização dos contratos e a devida contabilização de remessas mostram
a atenção com a contabilidade e a vontade de não haver confusão entre
patrimônios de empresas comuns mais distintas em personalidade jurídica.
16) De início, não se poderia falar de mútuo, mas de contrato de conta corrente
sobre o qual não incide IOF sendo, portanto, totalmente indevida a autuação
fiscal em apreço.
DA CONTA CORRENTE 17) Pela conta corrente duas pessoas se abrem crédito
mutuamente. Cada uma de suas utilizações será anotada numa só conta que
registrará valores ora a favor de um contraente, ora a favor de outro. Essa conta
demonstrará as parcelas do débito e do crédito, para ao final de certo tempo
fazer-se a liquidação ou compensação.
18) Desse modo, são características determinantes do contrato de conta corrente:
a) uma série de operações sucessivas e recíprocas entre as partes, que não se
liquidarão de imediato, mas serão anotadas nas contas, como partidas de débitos
e créditos; no vencimento do prazo convencionado somar-se-ão as partidas de
débito e as de crédito verificando-se o saldo (diferença entre débitos e créditos);
b) só são computados nessa conta os créditos resultantes de operações a ela
destinadas; c) durante a vigência do contrato não há credor ou devedor, cuja
condição será determinada apenas por ocasião do encerramento da conta.
19) O equívoco da Lei no 9.779/99 e da tese sustentada pelo Fisco ao defender a
incidência do IOF reside no fato de que se o contrato de conta corrente não pode
ser exigido antes de findo já que até lá existe uma massa homogênea que torna
injurídica a verificação de crédito e débito, e se, por outro lado, a referida lei
manda exigir IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo financeiro,
ora, só pode significar, como de fato significa, que a norma está a tratar de crédito
realizado no âmbito exclusivo de contrato de mútuo. E, se a lei se refere a mútuo,
não alcança contas correntes. Restringe-se exclusivamente a mútuos.
20) No presente caso, verifica-se que todos esses elementos estão presentes nas
operações descritas nas Razões Contábeis, (folhas 39 a 55) nas quais existem
transferências entre as empresas do mesmo grupo empresarial, e dessa forma
não incide IOF.
21) Das características específicas do contrato de conta corrente pode-se
constatar que o mesmo se diferencia do mútuo pela respectiva causa-função: (i) a
do mútuo consiste em permitir a utilização temporária da coisa fungível pelo
mutuário com obrigação de restituí-la; (ii) a do contrato de conta corrente
consiste na organização de uma relação econômica continuativa entre duas ou
mais partes que realizam entre si uma pluralidade de operações dando origem a
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
10
fluxos financeiros recíprocos, de tal modo que só no encerramento da conta se
faça a sua liquidação financeira pela diferença.
22) Em decisão semelhante ao caso em apreço foi justamente a diferença jurídica
dos modelos contratuais que amparou a posição adotada pelos julgadores da 1a
Turma ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do Carf, conforme se lê no voto do
relator designado conselheiro Luiz Roberto Domingo: ... Colaciona excertos de
Acórdão do CARF e do antigo Conselho de Contribuintes.
23) Diante da absoluta distinção jurídica dos contratos, qualquer tentativa de
tributar pelo IOF fluxos financeiros feito ao amparo de um contrato de conta
corrente, com fundamento no artigo 13 da Lei 9.779/99, representaria emprego
de analogia, incompatível com o princípio da legalidade e da tipicidade da
tributação e, como tal, expressamente vedado pelo artigo 108, parágrafo 1o do
CTN.
24) Frise-se o contrato de conta corrente – que permite a empresas de um mesmo
grupo repassar o dinheiro disponível em caixa de uma para outra que esteja com
saldo negativo – não é empréstimo.
25) E não se diga que se trata de mútuo em razão do nome da conta contábil
anotada. Verifica-se que foi uma nomenclatura errônea usada pela contabilidade.
Pacífico em toda a jurisprudência administrativa da Receita Federal do Brasil que
o nome dado ao contrato ou conta contábil não determina a natureza do negócio
jurídico.
26) Segundo o próprio princípio da verdade real o que interessa é a verdadeira
operação jurídica realizada. Assim trata-se de conta corrente e não de mútuo.
A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13, CAPUT, DA LEI No 9.779/99 27) Acaso se
entenda que o auto de infração não deve ser anulado, o que somente se cogita
pelo poder da argumentação, haverá que se reconhecer, então, que a exação em
causa é inexigível.
28) Salienta-se, a autuação não apontou a base legal do tributo, mas “em tese”
deve estar calcada no art. 13, caput, da Lei no 9.779/99, que é flagrantemente
inconstitucional, por afronta ao art. 153, V, da CF/88, vez que imprescindível a
participação de uma instituição financeira para que a operação possa ser
tributada pelo IOF, como, acredita, será reconhecido pelo Excelso STF nos autos
do RE n. 590.186, onde a matéria teve repercussão geral reconhecida (Tema 104):
...Transcreve Ementa do Julgado.
29) Já o art. 63, inciso I, do CTN, dispõe que o imposto de competência da União
sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos
e valores mobiliários tem como fato gerador, quanto às operações de crédito a
sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que
constitua o objeto das obrigações, ou sua colocação à disposição do interessado;
e no inciso IV, do mesmo artigo, diz que quanto às operações relativas a títulos de
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
11
valores mobiliários, à emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes, na
forma da lei aplicável. Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.779/99, determina que:
...Transcreve o citado artigo.
30) O dispositivo legal referido passou a considerar ocorrido o fato gerador do IOF
no presente caso, na data de concessão do crédito. Responsável pela cobrança e
recolhimento do IOF é a pessoa jurídica que conceder o empréstimo.
31) Ocorre, entretanto, que a Lei no 9.779/99, na verdade, instituiu um novo
tributo ao fazê-lo incidir sobre operações de mútuo, posto que a Lei no 5.143/66,
que instituiu o IOF, determina, expressamente em seu art. 1o, que o IOF incide nas
operações de crédito e seguro, realizadas por instituições financeiras e
seguradoras, e tem como fato gerador, no caso de operações de crédito, a
entrega do respectivo valor ou sua colocação à disposição do interessado.
32) Todavia, o “novo imposto” foi instituído através de lei ordinária, e não através
de lei complementar, como exige o art. 154, II da Constituição Federal
(competência residual), incorrendo, pois, em inconstitucionalidade.
33) Ademais, como referido, a Constituição, em seu art. 153, V, não permite a
tributação de operações de crédito entre pessoas jurídicas não-financeiras, vez
que as operações de crédito a que se refere o texto constitucional são aquelas em
que no mínimo uma das partes é pessoa jurídica financeira, o que torna a
operação uma “operação financeira”.
34) O IOF, como sabido, é tributo destinado à regulação do mercado financeiro,
razão pela qual não pode incidir sobre crédito concedido a terceiro com recursos
próprios, e não captados junto à economia popular, de modo que, fácil concluir, a
Lei no 9.779/99 alterou definição, conteúdo e alcance de conceito e forma de
direito privado, infringindo, também, o art. 110 do CTN.
DO INCORRETO LANÇAMENTO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 35) Verifica-se
que “aparentemente” (ausente planilha/demonstrativo) foi cobrado IOF sobre
valores recebidos pelos sócios (adiantamento dividendos). As contas contábeis
1.2.201.0001 (Cristiano Slaviero Fumagalli), 1.2.2.01.0002 (Felipe Slaviero
Fumagalli) e 1.2.2.01.000 (Fabrício Slaviero Fumagalli), são contas de direitos,
adiantamento e retiradas de sócios, contas que ora anexa.
36) Nota-se, por exemplo, lançamento na conta 1.2.201.0001 (Cristiano Slaviero
Fumagalli) em 23/02/2015 no valor de R$ 1.894,65. Tal valor está lançado na
coluna valor apurado (fls. 08) do PAF.
37) Assim ocorre com outros valores que podem ser identificados em razão da
data e valor específico, mesmo não existindo planilha/demonstrativo de cálculo.
38) Os valores recebidos pelas pessoas físicas acima mencionadas, foram
recebidos a título de adiantamento de direitos, lucros e dividendos. Em nenhuma
hipótese podem ser base de cálculo do IOF.
Por fim, a Impugnante apresenta o seguinte Requerimento, in verbis:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
12
7 – REQUERIMENTO Diante do exposto, requer a total procedência da
impugnação, a fim de reconhecer:
a) A total invalidade do lançamento fiscal, em razão de sua nulidade por ausência
de demonstrativo/planilha de lançamento, bem como ausência de base legal que
foi utilizada para o lançamento (IOF), conforme fundamentado no item 02; b) a
total invalidade do lançamento fiscal, pois trata-se de simples conta corrente
entre empresas ligadas, conforme fundamentado no item 03 e 04; c) a total
invalidade do lançamento fiscal, pois a exação em causa é inexigível, vez que
calcada no art. 13, caput, da Lei no 9.779/99, que é flagrantemente
inconstitucional, afronta o art. 153, V, da CF/88, sendo imprescindível a
participação de uma instituição financeira para que a operação possa ser
tributada pelo IOF, conforme fundamentado no item 05; d) na improvável
hipótese de manutenção de algum lançamento, a exclusão dos valores constantes
das contas contábeis dos sócios e que são lucros e dividendos, conforme
fundamentado no item 06 Pretende provar o alegado pelas provas já constantes
no processo administrativo fiscal, bem como outras provas que sejam necessárias
durante o trâmite processual.
Nestes termos, pede Deferimento.
É o relatório.
Em análise da impugnação, a 2a Turma da DRJ/CGE por meio do acórdão 04-53.235
julgou improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano-calendário: 2015 IOF.
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
Portanto, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa
natureza também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo
irrelevante a existência de relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas.
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes configura operação de crédito para
fins de incidência do IOF, a qual possui acepção ampla dada pela lei, alcançando a
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, como as decorrentes
de registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica.
DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS E DIVIDENDOS.
OPERAÇÕES DE MÚTUO FINANCEIRO.
Os valores repassados a título de antecipação de lucros dividendos configuram
operação de mútuo financeiro.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
13
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração,
lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e possibilita
aos sujeitos passivos o pleno exercício do direito de defesa.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para
apreciação de aspectos relacionados com a inconstitucionalidade de leis
regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
repisando basicamente os mesmos fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Preliminar de nulidade
No que tange a questão preliminar da nulidade da autuação, com os mesmos
argumentos lançados em impugnação, insiste a Recorrente que não houve apresentação do
cálculo demonstrativo para sustentar o lançamento. Sustenta, ainda, que a autoridade fiscal
apenas apontou a legislação sem fundamentar qual dispositivo se amparava a autuação, o que
implicou em cerceamento de defesa.
Neste ponto, cumpre-nos pontuar brevemente, conforme consignado na decisão
recorrida, que que a autuação traz os dispositivos legais aplicados. O auto de infração e o relatório
fiscal constam as alíquotas e os dispositivos que amparam sua aplicação, sendo certo que os
argumentos da Recorrente são genéricos e sem demonstração objetiva das supostas
inconsistências da autuação.
Assim, não se vislumbra fundamentação jurídica inadequada e incompatível de
modo a tornar nula de pleno direito a autuação, tampouco efetivo prejuízo à Recorrente, como
sustentado. O auto de infração e relatório fiscal, trazem a correta descrição dos fatos e a base
legal utilizada pela autoridade fiscal e as contas contábeis envolvidas sendo oportunizado à
Recorrente o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Tal fato é inconteste, já que a
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
14
Recorrente apresentou tanto impugnação quanto o presente recurso se defendendo
objetivamente do que foi imputado.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Do Mérito.
Da Constitucionalidade da incidência de IOF sobre operações de mútuo entre
empresas não financeiras - RE 590.186/RS – Tema 104
A Recorrente, replicando os argumentos da impugnação arguiu
inconstitucionalidade do artigo 13, caput da Lei no 9.779/1999, ao argumento que seria
imprescindível a participação de uma instituição financeira para que a operação pudesse atrair a
incidência do IOF. Aponta que a questão estava em julgamento na sistemática de repercussão
geral nos autos do RE 590.186/RS – Tema 104.
Ocorre que o Julgamento do referido tema foi finalizado com trânsito em julgado
em 25/10/2023 firmando a seguinte tese:
“É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes
a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.”
Temos que que a controvérsia de que a incidência de IOF sobre mútuo não se
restringe às operações de crédito realizadas por instituições financeira, foi pacificada nos termos
do acórdão abaixo ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 13 DA LEI
9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO. INCIDÊNCIA
QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS POR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O
Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal, ou no
próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as
operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel. Min.
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020). II – O mútuo de recursos financeiros
de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se insere no tipo “operações de crédito”,
sobre o qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se
trata de negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e
sob liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes. III – Fixação
de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras”. IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
( RE 590186 Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN
Julgamento: 09/10/2023 Publicação: 17/10/2023)
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
15
Neste sentido, não há que se questionar a constitucionalidade da incidência de IOF
sobre operações de mútuo entre empresas não financeiras.
Das demais alegações: Grupo Econômico - Operações de Conta Corrente –
Ausência de Fato Gerador do IOF.
Como já exposto, a controvérsia no caso dos autos cinge-se a incidência de Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF) sobre operações realizadas no ano-calendários
de 2015. De acordo o apurado pela fiscalização a Recorrente escriturou saldo a receber de
operações de crédito, registradas em subcontas do ativo não circulante, mais precisamente nas
contas sintéticas “12201 - DIREITOS SOCIOS E DIRETORES” (2.421.802,94 D) e “12301 - MUTUOS”
(21.569.844,28 D).
Em impugnação, a Recorrente rechaçou os lançamentos arguindo nomenclatura
equivocada nas contas contábeis, que se trata de grupo empresarial cujas movimentações
bancárias caracteriza-se como conta corrente e que os contratos firmados demonstram os laços
econômicos em face do grau e parentesco entre os sócios das empresas. Aduz, ainda, que os
valores recebidos pelas pessoas físicas são adiantamento de direitos, lucros e dividendos que em
nenhuma hipótese podem ser base de cálculo do IOF.
A DRJ ao analisar os argumentos apresentados entendeu por julgar procedente o
lançamento ao entendimento de que os contratos apresentados pela Recorrente são de fato
contratos de mútuo realizados entre as empresas com todas as características previstas na
legislação cível. Já em relação aos valores entregues às pessoas físicas, entendeu que as operações
de antecipação de dividendos configuram efetivamente operações de crédito, sujeitas ao IOF,
enquadrando-se no conceito de mútuo de recursos financeiros em virtude da antecipação de um
fluxo financeiro futuro de dividendos do qual os acionistas seriam credores.
Pois bem. Analisando as razões recursais apresentadas pela Recorrente, verifica-se
que não há qualquer elemento ou argumento diferente do que já não tenha sido apresentado em
impugnação e apreciado pelo acordão recorrido. Ao contrário, a Recorrente insiste em alegar que
não há incidência de IOF, pois são operações típicas de conta corrente e que os valores repassados
às pessoas físicas em face de adiantamento de dividendos não poderiam configurar mútuos.
Ocorre que, ao contrário do que sustenta a Recorrente, os contratos firmados com
as pessoas jurídicas às fls. 385/396 demonstram incontestavelmente que são operações de mútuo,
vejamos a título exemplificativo:
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
16

Como se verifica, não só as contas contábeis identificam como operações de mútuo,
mas o próprio instrumento contratual assim o define em todas as acepções. Assim, a alegação de
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
17
que são empresas do mesmo grupo econômico e familiar não afasta a característica do contrato e
a realidade colacionada nos autos não amparam o argumento de que tratavam de operações de
conta corrente entre empresas de um mesmo grupo econômico, com fins de gestão empresarial.
Já em relação valores repassados às pessoas físicas, a Recorrente se limita em
argumentar de forma suscinta que foram recebidos a título de adiantamento de direitos, lucros e
dividendos e que em nenhuma hipótese poderiam ser tributados.
Ocorre que não foi apresentado pela Recorrente nenhuma comprovação de
distribuição antecipada de dividendos, ou seja, comprovação de lucro líquido por meio de
balancetes ou balanços intermediários, previsão em contrato social e escrituração contábil
regular.
Neste sentido, é entendimento deste Colegiado, vejamos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
NORMAS PROCESSUAIS. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de controle
administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o condão
de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento
de ofício. Meras irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do
lançamento.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Ano-calendário: 2017 DISPONIBILIZAÇÃO E/OU
TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA JURÍDICA. CONTRATO DE
MÚTUO. CONTA CORRENTE. IOF. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
DIVIDENDOS. DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA. NÃO COMPROVAÇÃO. MÚTUO.
IOF. INCIDÊNCIA.
Não comprovada a distribuição antecipada de dividendos, os valores repassados
configuram operação de mútuo financeiro. A própria nomenclatura da conta
evidencia se tratar de empréstimo. Logo configura mútuo de acordo com o
disposto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incidindo o IOF
sobre as operações de crédito realizadas com pessoas físicas.
(Numero do processo: 14751.720149/2019-49 Turma: Primeira Turma Ordinária
da Primeira Câmara da Terceira Seção Câmara: Primeira Câmara Seção: Terceira
Seção De Julgamento Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Mon Sep 16 00:00:00 UTC 2024)
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.456 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.730519/2019-00
18
Assim, conclui-se que os valores antecipados pela Recorrente aos acionistas, por
não obedecer aos preceitos legais, caracterizam-se como mútuo de recursos financeiros entre as
partes e, portanto, atraem a incidência do IOF.
Dispositivo.
Diante do exposto, voto em conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 546
DF CARF MF
Original